Tribunal: TJES
Processo: 0004603-80.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004603-80.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON LEONIDAS MARIANO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO.

INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTE.

RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
Tendo em vista a ausência de prova cabal da autoria e materialidade, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Precedente do TJES.

2. RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
Materialidade e autoria fartamente demonstradas nos autos de apreensão; laudos cadavérico, de local de homicídio, toxicológico e de balística; boletim de ocorrência e prova oral produzida, não havendo que se falar em absolvição.

2.2.
O Magistrado, dentro de seu livre convencimento, e atento à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, empregou fundamentação idônea para fixação da reprimenda, impondo-se a manutenção do
quantum
estabelecido na sentença.

3
. Fixado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),

nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4. Sentença integralmente mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004603-80.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON LEONIDAS MARIANO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DILCIMAR RIBEIRO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e por

WEVERSON LEÔNIDAS MARIANO DE SOUZA
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (fls. 327/337), que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
condenou
WEVERSON pela prática do crime de
latrocínio, majorado em razão de
(art. 157, § 3º, inc. II, do CP),

corrupção de menores

(art. 244-B da Lei 8.069/90)
, e
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

(arts. 33, caput, c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 38 (trinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, ao tempo que
absolveu
DILCIMAR RIBEIRO FILHO, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

Acerca dos
fatos,
consta que, na tarde de 11/9/2020, na Rodovia ES 248, zona rural de Colatina/ES,
WEVERSON LEÔNIDAS MARIANO DE SOUZA
, em companhia dos adolescentes F.P.F. e W.A.R., empregou violência para a subtração de veículo automotor, fato que resultou na morte de Maciel Bernardo do Rosário, que foi vítima de disparo de arma de fogo.

Acionada a polícia militar, o apelante e seus comparsas foram presos na posse de 14 (quatorze) pinos de cocaína; 01 (uma) submetralhadora .380, com número de série ilegível, e 01 (um) revólver calibre 38.

Na mesma ocasião, autoridades policiais detiveram DILCIMAR RIBEIRO FILHO, indicado como pessoa responsável por dar suporte ao grupo, a bordo de uma motocicleta amarela.

Feito esse breve relato, passo a apreciar os pleitos recursais.

1. DO RECURSO MINISTERIAL:

O
Parquet
postula pela reforma da sentença,
e
condenação de
DILCIMAR RIBEIRO FILHO,
ao argumento de que sua participação, nos crimes narrados na denúncia, foi comprovada durante a instrução processual.

Contudo, o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática dos crimes, afirmando desconhecer os autores do latrocínio, e sequer tendo passado nas imediações do local dos fatos (fls. 23/24 do IP, e mídia de fl. 150).

No mesmo sentido foram as declarações do corréu WEVERSON, e dos adolescentes F.P.F. e W.A.R., que afirmaram desconhecer DILCIMAR (fls. 16/17, 19/21, 26/27 do IP, e mídia de fl. 150).

E embora os policiais militares Rafael Belei, Vanderley Correa e Diego Nunes, tenham indicado ter recebido denúncias de que DILCIMAR estava armado, na manhã do crime, e que um dos menores declarou, no dia dos fatos, que
“uns caras iam fortalecer, caso algo ocorresse”
(fls. 08/09 e 14/15 do IP, e mídia de fl. 150), não houve a produção de qualquer elemento que ateste a unidade de desígnios e comunhão de esforços, entre o ora apelado, o réu WEVERSON, e os adolescentes infratores.

Desse modo, não há como afirmar, com a certeza necessária, que o réu participou dos delitos descritos na denúncia.

E tendo em vista a ausência de prova cabal da autoria e materialidade, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP,
já que inexiste um juízo de certeza
[1]
.

2. DO RECURSO DE WEVERSON LEÔNIDAS MARIANO DE SOUZA:

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois, a
materialidade
dos delitos está fartamente demonstrada n
os autos de apreensão (fls. 62/65 do IP), laudo cadavérico (fls. 18/21), laudo de local de homicídio (fls. 66/81 do IP), boletim de ocorrência nº 43160667 (fls. 66/68), e laudos toxicológico e de balística (fl. 322/325)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante delito, Srs. Rafael Belei, Vanderley Correa e Diego Nunes (fls. 08/09 e 14/15 do IP, e mídia de fl. 150), e confissão dos adolescentes infratores F.P.F. e W.A.R. (fls. 16/17 e 19/21, e mídia de fl. 150).

Assim, havendo provas seguras para a condenação, não há que se falar em absolvição.

Avanço, para o pleito de
revisão da dosimetria das penas.

2.1. Quanto ao crime de latrocínio:

Na 1ª fase da dosimetria
,
a circunstância judicial da
culpabilidade
foi negativada, destacando que o réu “agiu em superioridade numérica em relação à vítima, que estava sozinha e desarmada”,
dado que extrapola as condições intrínsecas do tipo penal, demonstra maior censurabilidade, e
autoriza
a fixação da pena-base, acima do mínimo legal
[2]
.

Já as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis,
“eis que o crime foi praticado com emprego de mais de uma arma de fogo, entre elas uma submetralhadora de repetição automática (e uso proibido), circunstância que revela ousadia e periculosidade”,
fundamentação
apta
para majorar a sanção inicial.

Sobre o incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção, a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
[3]
.

E na hipótese,
o incremento aplicado, para cada vetor negativado, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
não se revela desproporcional,
diante dos
parâmetros preconizados pelo STJ.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base,
que foi tornada definitiva,

no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento.

2. Quanto ao crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente:

Na 1ª fase,
f
ixada a basilar no mínimo legal (05 anos de reclusão)
.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes e agravantes, a sanção permaneceu no patamar mínimo.

Já na 3º fase
,
o Juiz procedeu a
exasperação da sanção
em
2/3 (dois terços),

por força da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06
,
destacando a
“quantidade de armas e munições apreendidas”
,
o que resultou na
sanção intermediária de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Posteriormente, a pena
suportou novo acréscimo de
2/3 (dois terços),
pela incidência do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06,
“sobretudo considerando que dois adolescentes foram envolvidos na traficância”
, concretizando-se a sanção definitiva de
11 (onze)

anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil, cento e oitenta) dias-multa.

No ponto, necessário pontuar que os aumentos foram efetuados cumulativamente em razão da acentuada gravidade da conduta, não se vislumbrando qualquer ilegalidade passível de retificação.

Aliás, de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP, havendo o
“concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
, tratando-se a referida previsão legal de mera faculdade,
e não obrigação
, atribuída ao Magistrado.

3. Quanto ao crime de corrupção de menores:

Na 1ª fase
,
a

reprimenda
fo
i
fixada no mínimo legal
, de 01 (um) ano de reclusão
.

Na 2ª fase
,

o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, consignando a impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase
,
a sanção foi exasperada em 2/3 (dois terços), com base na previsão do § 2º, do art. 244-B, da Lei 8.069/90
[4]
, resultando na sanção definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há reparo a ser feito, considerando
a prova de que o réu corrompeu
02 (dois) adolescentes para a prática de crime hediondo (latrocínio).

Tudo apreciado, a conclusão que se impõe é a de que a dosimetria não merece reforma.

Por fim
,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento, vez que a
orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
como na hipótese, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

Nesse sentido, cito precedente:

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 15/5/2023,
DJe 1705/2023.

DISPOSITIVO:

Fundado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8121844),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Arbitro, em favor da defensora dativa, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190202432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 6/7/2022, DJe: 12/7/2022.

[2]

STJ.
AgRg no HC 705.378/SP,
Relator: Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
8/2/2022,
DJe de 25/2/2022.

[3]

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

[4]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (...)

§ 2
o

As penas previstas no
caput
deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos recursos.